Tribunal: TJDFT
Processo: 0733053-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733053-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: DIOGO SOUZA MESQUITA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO E INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Embora o período de carência contratual seja previsto pela legislação, é obrigatória a prestação de atendimento médico em casos de emergência que envolvam risco à vida ou à integridade física do segurado. Nessas situações, o prazo de cobertura é de 24 (vinte e quatro) horas a partir da assinatura do contrato, momento em que o contratante se torna automaticamente segurado, conforme estabelecem os arts. 12, inciso V, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/98. 2. No presente caso, embora o agravado ainda estivesse dentro do período de carência contratual, necessitou de atendimento médico de urgência devido ao diagnóstico de tumor na coluna com metástase. 3. Uma vez que os elementos coligidos aos autos corroboram o risco de dano irreparável à saúde do recorrido, além da probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, até ulterior instrução processual perante o Juízo de origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/00, 10, inciso II, 10-A e 16, inciso VI, todos da Lei 9.656/98 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que é necessário o cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para internação, cirurgia e/ou exames complexos específicos. Aduz, ainda, que o recorrido não deixou de ser atendido ou receber a devida assistência médica, não havendo que se falar em falha, ineficiência ou prática de ato ilícito na prestação dos serviços médicos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil, 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, 3o e 4o, inciso III, ambos da Lei 9.961/00, 10, inciso II, 10-A e 16, inciso VI, todos da Lei 9.656/98 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou de emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme o disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.626.405/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020